Tribunal: TJMT
Processo: 1002993-84.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002993-84.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE
AGRAVADO(S):
VALDELICE DIVINA DOS ANJOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS DA SILVA DUARTE, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c.c Definição de Alimentos Para os Filhos Menores, Guarda e Partilha de Bens no 0003873-54.2016.8.11.0005, proposta em desfavor de VALDELICE DIVINA DOS ANJOS, que indeferiu o pedido de adoção de medidas coercitivas para possibilitar a avaliação do imóvel pretendida.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 77189484, o agravante relata que propôs ação de reconhecimento e dissolução de união estável com separação de bens em 2016, após separação de fato do ex-casal.
Aduz que com o rompimento da relação, o imóvel no qual residia a família ficou sob a posse da agravada, e que o bem é objeto de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, cujo contrato previa a obrigação de transferência do financiamento no prazo de 12 meses, e por isso, foi notificado pelo financiador para que cumpra com o ajuste de modo a transferir a obrigação de pagamento do imóvel que se encontra em responsabilidade de terceiro.
Alega, então, que a agravada negou a entrada da Avaliadora da Caixa Econômica na residência, o que motivou o requerimento das medidas coercitivas para possibilitar a avaliação do bem.
Diz que a pretensão não é desfazer do imóvel, mas incluí-lo nos bens em comum, e que diante da recusa da agravada em franquear a entrada da avaliadora no local, se faz necessária a adoção de medidas coercitivas, a fim de que o processo de transferência do financiamento seja concluído.
Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão que indeferiu as medidas coercitivas formuladas.
Preparo recursal recolhido no ID n. 77196488.
Em decisão de ID n. 78144983, foi determinada a ementa à inicial a fim de apresentar os fundamentos do pleito de urgência, oportunidade em que o agravante manifesta ressaltando que apresenta “emenda a inicial porém não para deferimento do pedido de suspensão da ação principal, mas sim para deferimento do pedido de tutela de urgência” (sic) ID n. 79515465.
É o relatório. Decido.
Cuida-se na origem, de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c.c alimentos e partilha de bens.
No decorrer do trâmite processual o autor, ora agravante, requereu com fulcro no art. 139, IV, do NCPC, a adoção pelo Juízo a quo de medidas coercitivas de modo a permitir a entrada no imóvel residencial do avaliador da Caixa Econômica Federal a fim de proceder à avaliação do bem, cujo pleito foi indeferido pelos seguintes fundamentos:
“[...] Vistos etc. Indefiro pedido de ID. 46988444, uma vez que o imóvel objeto da pretendida transferência de financiamento, trata-se de bem litigioso, cuja partilha e titularidade ainda está pendente de decisão. Voltem-me os autos conclusos para possível saneamento dos autos” – ID n. 77189489
Insurge-se, então, o autor, ora agravante, requerendo a tutela de urgência recursal para que sejam deferidas as medidas postuladas a fim de garantir o acesso do avaliador ao imóvel litigioso.
Logo, busca o agravante o efeito ativo negado na origem.
A valer, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
No caso em mesa, neste juízo de cognição perfunctório não vislumbro a presença dos requisitos mencionados, a possibilitar a antecipação da pretensão recursal initio littis.
Isto porque, não me parece próprio ao objeto da ação de dissolução de união estável c.c alimentos, guarda e partilha de bens, a adoção de medidas para cumprimento de contrato particular entabulado com terceiros, ainda que referente a imóvel dos ex-conviventes.
Ao que se afigura, as partes devem se valer de ação própria para tanto.
Outrossim, o indeferimento da medida não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que não se evidenciam prejuízos iminentes, a não ser possível aguardar o pronunciamento do Colegiado.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, dê-se vista à PGJ, na forma do inc. III, do citado art. 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora